Tribunal: STF
Processo: AI 585030
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não há violação ao princípio da não-cumulatividade quando (I) a legislação estadual veda o aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados e (II) o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida.



    2. Precedentes: RE 246.454 AgR-segundo-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2017; RE 552.008-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018; e ARE 700.080-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).